Tribunal: TJES
Processo: 5002256-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002256-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
JORGE CHAIBAN EL KAREH

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - PRECEDENTES.

1. Oportunizada à parte a possibilidade de demonstrar sua real necessidade de beneficiar-se da Gratuidade da Justiça e, não tendo ela juntado aos autos provas da sua situação de necessidade, impõe-se a manutenção do indeferimento da Gratuidade da Justiça.

2. O STJ já possui entendimento firme no sentido de que "
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais".
(
STJ
; AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

3. Julgado o recurso de agravo de instrumento principal, resta prejudicada a análise do agravo interno aforado contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar de efeito suspensivo.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos em que relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, aforado por
J
ORGE CHAIBAN EL KAREH,
em que pretende a reforma da

r. decisão de primeiro grau que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO

ajuizados por
JORGE CHAIBAN EL KAREH
,
indeferiu a
Gratuidade da Justiça
ao Recorrente, determinando o recolhimento das despesas de ingresso.

Irresignado, o Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da
Gratuidade da Justiça
, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

O pedido de liminar foi oportunamente indeferido por seu então relator, decisão contra a qual fora apresentado recurso de agravo interno.

No mérito, no que concerne ao indeferimento da
Gratuidade da Justiça
, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“a única razão para o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é a existência de patrimônio declarado (...). Ocorre que a existência de patrimônio, por si só, não é fator suficiente para o indeferimento do benefício, mormente a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade jurídica firmada por pessoa natural.”.
Por outro lado, aduz que
“ em que pese a existência de patrimônio declarado pelo Recorrente, o Juízo de piso não observou a existência de enorme passivo e dívidas judiciais e extrajudiciais do Recorrente. Destaca-se a existência de débitos na monta de mais de cinco milhões de reais (...)”.

Nesse sentido, pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo, uma vez que alega que “
o perigo de dano é evidente já que o indeferimento do pedido de assistência judiciária culminará na necessidade de que o agravante promova o recolhimento da guia de custas iniciais dos Embargos à Execução, a qual não tem condições financeiras para fazer sem comprometer seu sustento e de sua família”.

Ato contínuo, o então relator determinou a intimação do Recorrente para que comprovasse, no prazo de 10 (dez) dias, sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento da benesse da
Gratuidade da Justiça
pleiteada.

Em atenção ao referido comando judicial, o Recorrente juntou documentação alusiva ao que fora requisitado (ID n° 2454910).

Consoante pormenorizado, o Recorrente busca o deferimento da
Gratuidade da Justiça
.

Com efeito, a respeito do tema em questão, importante mencionar que, a previsão legal atualmente em vigor, no tocante à
Gratuidade da Justiça
, preconizada no artigo 98,
caput,
do Código de Processo Civil, estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei
”.

Nesse sentido, impõe-se consignar que os documentos anexados aos autos (ID n° 2454910) não comprovam o estado de hipossuficiência econômica do mesmo, porquanto, na Declaração de Imposto de Renda do Recorrente, fora declarado um rol de bens de alto valor, tais como imóveis, veículos, cotas de capitais, que somados chegam ao denominador de R$ 3.243.828,23 (três milhões duzentos e quarenta e três mil e oitocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).

Deveras, por mais que o Recorrente afirme que sua situação econômica é hipossuficiente, uma vez que está insolvente, com diversas dívidas que supostamente superam o valor de seu patrimônio, a rigor, não há como se acolher as suas alegações, em virtude de que o Recorrente não comprova a existência de tal insolvência que supera o valor de seu patrimônio, bem como, que tal suposto estado acarreta a hipossuficiência econômica, já que, sequer, trouxe qualquer documentação que comprove a dificuldade em honrar os seus débitos, quedando-se a alegar que é devedor de passivo superior ao seu patrimônio.

Nessa esteira, a despeito de emanar da Lei presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência firmada pela pessoa física, a jurisprudência Pátria de há muito sedimentou o entendimento de que o requerimento de gratuidade de justiça
exige a comprovação satisfatória da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, cujo
onus probandi
recai sobre aquele que requer, não bastando a simples declaração de insuficiência de recursos financeiros
.

Não se pode olvidar, ademais, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
,
“
conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Nesse mesmo sentido:

2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois
"é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.
(
STJ
; AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Ademais, o Recorrente encontra-se assistido por Advogado Particular, que não informou, no Instrumento de Procuração, exercer o
munus
de forma
pro bono
.

Assim, com base nos fundamentos acima expostos, o indeferimento da benesse processual é medida que se impõe para o Recorrente, devendo, portanto ser mantida a decisão objurgada, pela via do agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno por ele interposto.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento aforado, mantendo-se inalterada a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça,
PREJUDICADO
o agravo interno aforado contra a r. decisão que indeferiu o pedido de liminar recursal.

É como voto.

Vitória
(ES)
, 13 de outubro 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)